Tribunal: TJDFT
Processo: 0721332-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721332-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREMIO RECREATIVO DOS JOGOS DA MENTE AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GREMIO RECREATIVO DOS JOGOS DA MENTE contra decisão (ID 237492669) da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., indeferiu a tutela de urgência pela qual o autor pretendia a liberação de quantia retida pelo agravado. Em suas razões (ID 72302616), alega que: 1) é associação civil voltada a promoção de jogos intelectuais da mente (xadrez, damas, brindge, go e poker); 2) firmou com a Carto, empresa subcredenciada, termo de adesão e acordo comercial; 3) as transações realizadas por meio de cartões de crédito, débito e PIX são creditados em conta de pagamento mantida junto ao Pagbank e, posteriormente, repassados; 4) o agravado deixou de repassar, no período de 30/04/2025 a 07/05/2025, o montante de R$ 308.554,30; 5) a retenção causa significativo prejuízo, pois corresponde a parcela relevante de seu faturamento; 6) ao contatar o agravado, foi informada do encerramento da conta e de que os valores seriam submetidos à avaliação; 7) a situação constitui infração contratual de gravíssima; 8) a decisão recorrida desconsiderou os fatos apresentados; 9) não há dúvida quanto ao valor devido, que consta de relatório de vendas emitido pelo próprio agravado; 10) o motivo da retenção é desconhecido; 11) a relação entre as partes é de consumo; 12) a retenção configura fato do serviço; 13) é completamente dependente e vulnerável em relação ao agravado. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado o imediato pagamento dos valores de sua titularidade. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela pleiteada. Preparo recolhido (ID 72304140). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 72597790). O agravante requereu reconsideração da decisão, que também não foi acolhida (IDs 73650342). Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença no feito originário, a qual julgou procedente o pedido inicial para “liberar os valores bloqueados pelo requerido, no prazo de 48h, sob pena de multa no percentual de 5% deste mesmo valor." (ID 246485401) A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto deste recurso. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator